Tribunal: TJDFT
Processo: 0740728-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ PAGOS.
1. Considerando que os agravantes já depositaram em juízo o valor da condenação relativo à verba honorária, conforme se extrai de documento colacionado aos autos de origem, não há como se promover o cumprimento da sentença referente a tal quantia.
2. De fato, a parte dispositiva da r. sentença condenou os ora agravantes ao pagamento dos honorários advocatícios, estabelecendo-se 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Desse modo, a interpretação a ser conferida à esta parte do comando sentencial é de que a condenação foi única, independentemente da formação de litisconsórcio passivo ou da quantidade de réus com advogados distintos. Caso assim não fosse, o julgado exequendo teria estabelecido a ressalva de que o valor correspondente ao percentual fixado deveria ser pago a cada um dos advogados.
3. Assim, considerando que a r. sentença exequenda estabeleceu a condenação de um valor total e único, revela-se desprovida de lógica jurídica a interpretação de que o valor da condenação referente à verba honorária deva corresponder a 10% (dez por cento) para cada um dos advogados da parte ré. Caso fosse esse o intento do comando da r. sentença, haveria expressa individualização da condenação.
4. Recurso provido.